Tribunal: TJSP
Processo: 1012381-74.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO IMÓVEL – INADMISSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL QUE NÃO PODE SER NEGADO AO CONSUMIDOR – ACESSO A SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL QUE AFETA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO

APELAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO IMÓVEL – INADMISSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL QUE NÃO PODE SER NEGADO AO CONSUMIDOR – ACESSO A SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL QUE AFETA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA